Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-15.2022.8.11.0023
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003133-15.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIRINEO DA SILVA - CPF: 027.318.561-65 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DESCONEXA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR.

Anula-se a sentença recorrida diante da ausência de fundamentação. A aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do disposto no § 3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (Lei 9.099/95).

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003133-15.2022.8.11.0023

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível em Peixoto de Azevedo/MT

Recorrente(s):

Sirineo da Silva

Recorrida(s):

Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente alegou na petição inicial e nas razões do recurso que houve negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pela empresa Recorrida, no valor de R$ 1.064,59, inserida em 10/06/2019. A Recorrida regularmente citada, não compareceu na audiência de conciliação realizada, nem apresentou contestação, tornando-se assim revel.

A sentença recorrida é desconexa com os pedidos contidos na petição inicial, pois nada diz a respeito dos fatos na exordial, por isso deve ser anulada diante da ausência de fundamentação.

Uma vez anulada a sentença, se a causa estiver “madura” para julgamento, em respeito aos princípios da celeridade, efetividade e tempestividade da tutela jurisdicional, pode e deve haver o julgamento em segunda instância, sem implicar em supressão de instância, a jurisprudência é pacífica neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PROFERIDA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF. ARTS. 165 E 458, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3o, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE.

1. A aplicação da Teoria da Causa Madura trazida à lume pelo novel § 3o, do art. 515, do CPC, pressupõe prévia cognição exauriente, de sorte que a pretensão do retorno dos autos à instância a quo revela notória inutilidade.

2. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação indica vício do próprio ato decisório, o que não impede a aplicação do § 4o, do art. 515, do CPC, presentes os demais requisitos legais.

3. In casu, o Tribunal assentou de forma insindicável pelo E. STJ (Súmula 07) que: "a sentença atacada deixou de informar os motivos e as razões que conduziram à procedência do pedido formulado na inicial (...). Diante de tais considerações, voto no sentido de se acolher a alegação formulada pelo Apelante para, com fundamento nos artigos 165 e 458 do Código de Processo Civil e artigo 93, IX, da Constituição Federal, reconhecer a nulidade da sentença. Por outro lado, ressalto que o § 3o do art. 515, do CPC, representado pela Lei n.o 10.352/01. permite ao Tribunal, em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, julgar desde logo a lide, quando a questão versar exclusivamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento ou, ainda, utilizando-se de interpretação extensiva do referido parágrafo, estando a lide em condições de imediato julgamento, em face da desnecessidade de outras provas (causa madura). (...) No caso em exame, observo que o feito se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, o que permite ao Tribunal cassar a sentença e, de imediato, proferir nova decisão em seu lugar, apreciando as matérias arguidas pelas partes" (fls. 119/121).

4. A nulidade sanável pelo próprio tribunal à luz das questões fáticas e jurídicas postas nos autos, permite a adoção do art. 515, § 4o, do CPC, com o prosseguimento do julgamento da apelação.

5. A exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC, é medida que se impõe quando opostos os embargos para fins de prequestionamento, ante a ratio essendi da Súmula 98 do STJ.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido tão-somente para afastar a multa imposta.

(STJ - REsp: 1096908 AL 2008/0218593-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/10/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/10/2009)

No caso, a empresa Recorrida, devidamente citada, deixou de comparecer na audiência de conciliação, portanto tornou-se revel, em face ao disposto no art. 20 da Lei 9.099/95,
in verbis
: “
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”
.

A empresa recorrida também não apresentou contestação, tornando-se novamente revel e o art. 344 do Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
Nem mesmo nas contrarrazões comprovou a legitimidade de seu crédito, para ser reconhecida a legalidade da negativação.

Assim, como não há nos autos provas de que a dívida é legitima, bem como sua origem, a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar a título de dano moral, que é “
in re ipsa”
.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe provimento
e
ANULO
a sentença recorrida, por ausência de fundamentação.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
S os pedidos contidos na petição inicial,
DECLARO
inexistente a dívida objeto desta ação e
CONDENO
empresa Recorrida a pagar ao Recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (10/06/2019).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023